Tribunal: TJSP
Processo: 1060584-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de auto de infração e imposição de multa por importação de vieiras descascadas de país membro do GATT. Mercadorias liberadas por liminar concedida em mandado de segurança, posteriormente denegada a ordem, com julgamento pela Oitava Câmara de Direito Público desta Corte. Prevenção. Regimento Interno, artigo 105. Recurso não conhecido, determinada redistribuição à referida

Ementa:
APELAÇÃO. Anulação de auto de infração e imposição de multa por importação de vieiras descascadas de país membro do GATT. Mercadorias liberadas por liminar concedida em mandado de segurança, posteriormente denegada a ordem, com julgamento pela Oitava Câmara de Direito Público desta Corte. Prevenção. Regimento Interno, artigo 105. Recurso não conhecido, determinada redistribuição à referida câmara.